Tribunal: TJDFT
Processo: 0736862-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736862-54.2023.8.07.0000 RECORRENTE: UP10 EDUCACIONAL LTDA RECORRIDO: ANDREA KLAUDIA DE ALBUQUERQUE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE E RAZOABILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. O colendo Supremo Tribunal Federal declarou constitucional o inc. IV, do art. 139, do CPC (ADI 5941), autorizando o juiz a determinar medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, como a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH e de passaporte, a suspensão do direito de dirigir e a proibição de participação em concurso e licitação pública, todavia, desde que não avance sobre direitos fundamentais e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2. Na hipótese, a providência pretendida pelo credor não possui qualquer relação com o direito patrimonial perseguido, e não existe qualquer evidência de que a medidas postulada, caso deferida, possa levar ao adimplemento do débito, não se evidenciando efetividade e razoabilidade no deferimento, que constituiria tão somente o caráter de verdadeira sanção. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega afronta ao artigo 139, inciso IV, do CPC, sustentando que a suspensão da CNH da recorrida, depois de exauridas todas as tentativas para a satisfação do débito executado, não constitui ato ilícito, visto que tal restrição não impede o direito de ir e vir, pois a parte recorrida pode se utilizar de outros meios de transporte para se locomover, de modo que não se identifica violação ao princípio da dignidade da pessoa humana a imposição de suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos ao artigo 139, inciso IV, do CPC. Isso porque, a turma julgadora concluiu: “(...) Na espécie, a medida pretendida pelo credor agravante não possui qualquer relação com o direito cuja satisfação é perseguida, e inexiste qualquer evidência de que a medida postulada, caso deferida, possa levar ao adimplemento do débito, não se evidenciando, pois, razoabilidade no deferimento, que constituiria tão somente constrangimento ineficaz para o devedor (...) No caso “sub examine”, o exequente não trouxe elementos probatórios suficientes de que as medidas pleiteadas teriam o condão de compelir a executada a cumprir a obrigação. Na hipótese, além da medida pretendida ser potencialmente atentatória dos direitos e garantias fundamentais, ela também não assegura a satisfação do fim pretendido na execução” (ID 52018937). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030